Tribunal: TCU
Processo: 042.009/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2739/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de liminar, acerca de possíveis irregularidades na licitação, modalidade Regime Diferenciado de Contratação - RDC 367/2021, promovida pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) no estado do Amazonas, cujo objeto consiste na contratação de empresa de consultoria para a elaboração de projetos básico e executivo de engenharia para as obras de restauração da rodovia BR-174/AM, trecho: Divisa MT/AM - Divisa AM/RR, subtrecho: Início Terra Indígena (Rio Santo Antônio do Abonarí) - Div AM/RR (Rio Alalaú), segmento: km 1093,30 - km 1140,20, extensão: 46,90 km, com valor orçado em R$ 1.830.710,15. Considerando que a representante alega, em síntese, que durante a fase de encerramento aleatório, após ofertar lance de R$ 1.050.000,00, 12h01, foi excluída da página do RDC em questão e ficou impossibilitada de retornar ao ambiente de lances e de acompanhar as demais fases da licitação, inclusive de demonstrar interesse em recorrer da suposta exclusão do certame; Considerando que o melhor lance, no valor de R$ 1.025.000,0000, oferecido pela empresa Trafecon Engenharia Ltda., é inferior ao lance da representante e apresenta desconto de 44,1% sobre o valor orçado pela Administração, de R$ 1.830.710,15; Considerando o entendimento da unidade técnica no sentido de que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade previstos, haja vista que não se verificou gravame ao interesse público, eis que a Administração conseguiu, na licitação com ofertas de pelo menos 10 licitantes diferentes, proposta com valor muito inferior ao orçamento de referência; Considerando que consulta ao sítio eletrônico do DNIT e ao processo 50600.009006/2020-11 presente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) evidencia que a análise da proposta e da documentação de habilitação da licitante vencedora já foi realizada, restando à comissão de licitação que dê prosseguimento ao trâmite licitatório (peça 18); Considerando que, de acordo com o manual do usuário do RDC-Eletrônico (peça 19), o executor da licitação não poderia excluir o acesso de licitante habilitado à fase de lances, durante a fase competitiva de um certame licitatório, podendo-se inferir que, se houve impeditivo à participação da empresa não decorrente de acesso à internet ou erros humanos de funcionários da própria licitante, a falha também não foi decorrente de condutas irregulares ou impróprias de agentes públicos; Considerando que a representante já relatou a suposta falha do sistema à Central de Atendimento do Sistema de Compras, revelando-se escusado o envio de cópia dos autos ao Ministério da Economia; Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da SeinfraRodoviaAviação (peças 20 a 22); e Considerando que não há relato de que eventual falha de acesso ao sistema tenha ocorrido com outros licitantes; que não há evidências de que a anulação da fase de lances resulte em efetivas propostas mais benéficas à Administração; que, em princípio, não houve prejuízo à competitividade do certame; e que não cabe a este Tribunal atuar na defesa de interesses privados. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente representação, uma vez que não atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 c/c o 237 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) enviar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 20 à Representante e à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Amazonas; c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 042.009/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: José Robson Teixeira Raimundo (20192/O/OAB-MT), representando Agritop - Topografia Geodesia e Projetos Ltda - Me.